Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com restituição de quantia. Desistência do negócio. Retenção multa. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela prestadora de serviços objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretou a rescisão contratual e condenou a ré a devolver o valor pago, abatendo-se 10%, a título de multa e o equivalente aos meses não cursados pelas alunas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é devida a devolução de quantia residual pelos meses não cursados em razão da rescisão contratual; ii) e, em caso positivo, o valor devido.
III. Razões de decidir
3. A rescisão de contrato tem como intento a restituição das partes ao estado em que antes dele se achavam. Rescindido o negócio, o bem objeto da relação contratual deve retornar ao patrimônio do vendedor e o valor desembolsado pelo adquirente, por sua vez, deve ser restituído a ele, sendo legítimo o arbitramento de multa para indenizar eventual prejuízo sofrido pelos contratantes.
4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, prevê a possibilidade de revisão judicial de cláusula contratual quando abusiva ou excessivamente onerosa. O arbitramento de multa rescisória em valor equivalente de 10% sobre o valor do contrato (ID 77561235 e 77561236) em caso de desistência do contratante se revela medida suficiente para remunerar a contratada pelas despesas da contratação, como bem considerou o juízo sentenciante.
5. A devolução da diferença relativa ao período em que as filhas do recorrido não usufruíram do serviço é consequência da rescisão contratual e do retorno ao status quo ante das partes, sendo devida a condenação fixada em sentença.
6. Não à toa, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a recorrente e o MPDFT previu em sua cláusula segunda que a “COMPROMISSÁRIA compromete-se a promover a alteração em seus contratos de adesão, para incluir cláusula que reconheça, nos contratos semestrais ou anuais celebrados entre as partes, nos casos de desistência ou cancelamento, a obrigação de realizar a devolução parcial, abatidos os valores especificados no parágrafo primeiro desta cláusula, pagos pelo CONTRATANTE, independente da modalidade de pagamento utilizada” (ID 77561310).
7. Assim, é de rigor a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixado em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: n/a.